Tribunal: STF
Processo: HC 231031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Prevenção configurada. Arts. 69, caput, e 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro André Mendonça submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. ARTS. 69, CAPUT, E 77-D DO RISTF. REMESSA DO FEITO À PRESIDÊNCIA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 163.889/DF.



    2. Na petição inicial desta impetração, bem assim mediante a Petição STF nº 87.497/2023 (e-doc. 13), os impetrantes apontam equívoco na distribuição por parte da Coordenadoria de Processamento Inicial do STF. Alega a prevenção do Ministro Cristiano Zanin, haja vista Sua Excelência ser o sucessor do acervo processual do Ministro aposentado Ricardo Lewandowski, prevento para processos relacionados à denominada “Operação Zelotes”.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    (…) 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. 



    (...) 



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.’



    4. Ante o exposto, determino a remessa do processo à Presidência, que, neste caso, melhor poderá avaliar o pedido. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jorge Celso Freire da Silva e Anetilia Freire da Silva contra acórdão proferido pelo STJ no julgamento do RHC 163.889/DF, as origens cadastradas vinculam o feito à “Operação Zelotes”. 



    O impetrante suscita na inicial e na petição STF nº 87.497/2023 a (re)distribuição por prevenção “para o Exmo. Sr.Min. Cristiano Zanin em conformidade com art. 70, §2º do RISTF citado anteriormente, sucessor do Exmo. Sr. Min. aposentado Ricardo Lewandowski prevento da “Operação Zelotes”, alega equívoco na prevenção apontada ao Senhor Ministro André Mendonça e “ausente o processo prevento” (doc.13). 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas e Operação Policial citada retorna entre os processos públicos, Rcl. 22.463, RHC 172.543, Rcl. 37.272 e HC 181.495 todos já transitados em julgado sem sucessão de acervo.



    Ao distribuir o presente HC nº 231.031, em 08/08/2023, esta Coordenadoria encontrou processo vinculado à mencionada Operação em trâmite com o Sr. Ministro André Mendonça, e considerando, salvo melhor juízo, que o art. 70, §2º é regra específica para distribuição de Reclamações, apontou-se prevenção, tendo em vista o disposto no art.69, caput, bem como art. 77-D, do RISTF.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Operado o trânsito em julgado das decisões proferidas no bojo dos processos identificados pela Secretaria Judiciária desta Corte como vinculados à operação policial “Zelotes”, sem que tenha havido, quanto a tais “processos públicos, Rcl. 22.463, RHC 172.543, Rcl. 37.272 e HC 181.495”, sucessão do acervo, e tendo encontrado, “ao distribuir o presente HC nº 231.031, em 08/08/2023, ... processo vinculado à mencionada Operação em trâmite com o Sr. Ministro André Mendonça”, incide na espécie a disciplina vertida no caput do art. 69 do RISTF, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      4. Registro haver identidade de origens (Inquérito nº 0028042-88.2014.4.01.3400) entre o presente writ e o processo justificador da prevenção, a atrair, igualmente, a aplicação do art. 77-D do RISTF (“Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”).



      Ex positis, mantenho a relatoria do presente writ.



      À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 5 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente